Tribunal: TJDFT
Processo: 0024597-71.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0024597-71.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NAIR SILVA DA CONCEICAO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em que pese a procuração pública juntada no ID 29137386, no referido documento não consta expressamente que a credora confere poderes especiais para a advogada, em seu nome, aceitar os termos do acordo direto com deságio de 40% do valor estampado na Requisição de Precatório. Com efeito, a referida outorga à advogada poderá ser por meio de procuração particular, desde que conste que a credora tem ciência do percentual do deságio (40%), que será descontado do valor que receberia originalmente com a aceitação pela patrona. Diante do exposto, intime-se a credora NAIR SILVA DA CONCEIÇÃO para, no prazo de 15 dias, juntar procuração nos termos do presente despacho. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac